Tribunal: TJMT
Processo: 1004702-91.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004702-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), DANIEL GONZALEZ - CPF: 908.678.743-68 (AGRAVADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS – LAUDO MÉDICO PARA CONSTATAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR DOENÇA - HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA –MENOR COMPLEXIDADE - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJ/MT
-
AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

A Resolução 232/2016 do CNJ traz a Tabela De Honorários Periciais, a qual estabelece o valor máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para laudo sobre danos físicos e estéticos na área de Medicina/Odontologia, o qual pode ser ultrapassado em até 05 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada (§ 4º do art. 2º), bem como o art. 504 da CNGC-TJ/MT, regula as condições e fixam os valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC.

O valor homologado em primeira instância, de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), revela-se excessivo, pois em descompasso com o que regularmente se espera de trabalhos técnico-científicos de um médico perito em questões não consideradas de alta complexidade.

Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial.

Dá-se provimento ao recurso para reduzir
a verba ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº 9156-81.2015.811.0041 - Código 969620, movida em seu desfavor por DANIEL GONZALEZ, que homologou a proposta de honorários do perito no valor de R$ 12.500,00.

Em suas razões, assevera a agravante que a perícia servirá para a constatação de invalidez permanente total ou parcial por acidente ou doença, bem como seu real grau, de modo que não apresenta maiores complexidades, uma vez que a elaboração do laudo consistirá no exame clínico da parte autora, análise dos documentos médicos acostados nos autos, e a elaboração do laudo.

Defende que a Resolução nº 232/2016, do CNJ, estabeleceu critérios para fixação de honorários, sendo que para as perícias médicas a quantia máxima é de R$ 370,00, podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, R$ 1.850,00.

Alega que os honorários propostos foram feitos sem uma relação lógica para que se pudesse apurar efetivamente qual o valor do trabalho a ser desempenhado e a complexidade, e encontram-se distantes de tudo o que se considera razoável, proporcional e equânime à realidade dos autos originários, justificando a redução.

Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, pelo seu provimento, a fim de reformar a decisão recorrida, para reduzir o valor fixado a titulo de honorários do perito propostos, em quantia máxima de R$ 1.850,00, consoante a Res. 232/2016, do CNJ.

O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão vergastada, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal (ID 35470955).

Informações prestadas pelo juízo singular (ID 37004493).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 42267450).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a revogação d
a decisão singular que homologou a proposta de honorários do perito no valor de R$ 12.500,00.

Trata-se de
Ação de Cobrança de Indenização Securitária proposta por DANIEL GONZALEZ em face de BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A e MAPFRE SEGUROS S/A,
aduzindo ser beneficiário da apólice de seguro nº. 850563, o qual prevê, entre outras, cobertura para invalidez permanente total por doença.

Objetiva o pagamento da indenização securitária a que tem direito, em vista da doença grave da qual é portador, em caráter permanente, que o tornou inválido para sua profissão habitual.

Em sede de contestação, a parte requerida
BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A
solicitou a realização de prova pericial médica (ID 35285964 - Pág. 70).

Em despacho saneador, o Juízo entendeu necessária a produção de prova pericial e nomeou médico perito e determinou sua intimação para apresentar proposta de honorários, sobre qual a parte requerida deverá se manifestar, visto que solicitou a realização de prova pericial.

O perito nomeado apresentou proposta de honorários periciais estimados em R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) (ID 35285968 - Pág. 19/21).

Intimada a parte requerida para se manifestar sobre a proposta de honorários do perito, MAPFRE SEGUROS S/A insurgiu-se contra o valor e aduziu que o trabalho a ser realizado não é de grande complexidade, bem como compete à parte autora arcar com o custo.

Já a requerida BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A não concordou com o valor proposto, visto que consoante a Resolução nº. 232/2016, do CNJ, para as perícias médicas, com o fito de analisar danos físicos e estéticos, a quantia máxima é de R$ 370,00, podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, R$ 1.850,00, desde que haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior, consoante seu artigo 2º, §3º.

Pugnou, caso não seja reduzido o valor, pela nomeação de novo perito e apresentação de nova proposta (ID 35285968 - Pág. 26/29).

Determinada a intimação do perito para manifestar-se a respeito da discordância dos valores apresentados para a proposta dos honorários periciais, este concordou com a redução e requereu a homologação do valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), e parcelamento em 4 vezes, caso seja de interesse do requerente (ID 35285968 - Pág. 35/37).

Novamente intimada a parte requerida para se manifestar sobre a nova proposta de honorários, tendo a ré MAPFRE SEGUROS S/A discordado nos termos da manifestação anterior, pugnando pela fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ou nomeação de novo perito, e a ré BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A pugnou pela nomeação de novo perito para apresentação de nova proposta.

Ato contínuo, o Magistrado de piso entendeu que a proposta de honorários efetuada pelo perito nomeado judicialmente encontra-se de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual homologou o valor apresentado de R$ 12.500,00, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Como já bem explanado quando da análise do pedido de liminar recursal, existem elementos capazes de evidenciar o desacerto da decisão primeva que acolheu o valor estipulado pelo expert em razão dos honorários periciais.

Isso porque para a fixação dos honorários periciais exige-se moderação, podendo ser complementados futuramente, se for o caso, de modo a remunerar condignamente o trabalho do perito, sem onerar demasiadamente a parte.

Lado outro, verifico que a perícia médica foi requerida por ambas as partes: pelo autor na sua petição inicial (ID 35285962 - Pág. 31); pela parte requerida em suas contestações (ID 35285962 - Pág. 126; ID 35285964 - Pág. 70/71).

Verifico, ainda, que ao autor foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça (ID 35285962 - Pág. 89).

Sendo assim, deve o Magistrado observar o que dispõe a Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do CNJ, que fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, II, do CPC.

O §1º, do artigo 2º, estabelece ser responsabilidade da União, Estado ou Distrito Federal o pagamento de honorários do perito em casos de beneficiários da justiça gratuita.

Referida Resolução traz a TABELA DE HONORÁRIOS PERICIAIS, a qual estabelece o valor máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para laudo sobre danos físicos e estéticos na área de MEDICINA/ODONTOLOGIA, o qual pode ser ultrapassado em até 05 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada (§ 4º do art. 2º).

Verifica-se que, no caso dos autos, a natureza da perícia não demanda esforço extraordinário.

Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Oliveira, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, em capítulo concernente à prova pericial, trazem lições importantes para o mais justo desate da questão:

“O CPC não estabelece um procedimento para fixação dos honorários periciais. Na prática forense, observa-se que esse arbitramento se dá previamente, antes mesmo da nomeação do perito. Requerida a prova pericial, antes de mais nada, o juiz deve consultar o especialista de sua confiança para que ofereça uma proposta de honorários periciais - levando em conta a complexidade e o objeto da perícia. As partes serão ouvidas. Concordando, prevalece o valor sugerido pelo perito; discordando, uma delas que seja, cabe ao juiz estipular um valor razoável, que atenda minimamente aos interesses de todos os envolvidos - partes e perito.” (6. ed. Salvador: Editora JusPODIVM, v. 2, p. 258).

Ocorre que, na hipótese, o Magistrado de primeiro grau homologou o valor dos honorários periciais indicados pelo próprio Perito, em R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

A meu ver, tal valor não se mostra consentâneo com a realidade dos casos e com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Perito judicial, indubitavelmente, exerce uma função que transcende os interesses particulares de partes que, normalmente, envolvem-se em trabalhos que demandam alto e específico conhecimento técnico e científico.

Através da perícia, busca-se não só instruir o feito devidamente para o deslinde da questão posta em Juízo, mas também atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso concreto e restaurar a ordem e o equilíbrio da Justiça.

Humberto Theodoro Júnior, em lição acerca dos auxiliares da justiça e, em especial, sobre o perito, expõe que:

“Uma vez nomeado pelo Juiz, o perito, aceitando o encargo, investe-se, independentemente de compromisso, em função pública e assume 'o dever de cumprir o ofício, no prazo que lhe assinala a lei, empregando toda a sua diligência' (art. 146). [...]” (Curso de Direito Processual Civil. 50. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 212).

A responsabilidade pública do Perito, pois, por si só, já justifica uma maior valoração de seus honorários, não se podendo pautar, exclusivamente, por valores comumente cobrados na iniciativa privada que, a bem da verdade, muitas vezes, com base na lógica perversa e excludente de nosso sistema econômico, desvaloriza sobremaneira as atividades técnico-científicas de empregados e pessoas desconhecidas e, por outro lado, valoriza de modo absurdo os pretensos conhecimentos superiores de empregadores e pessoas de renome.

O valor dos honorários, contudo, não pode ser fixado de modo a extrapolar o bom senso e o conhecimento geral, não sendo possível, assim, fixar valores que destoem muito do que é razoável que uma pessoa média aufira com os trabalhos que faria e que, ao final, seriam substancialmente idênticos aos trabalhos de um Perito.

Atendo-se ao caso, verifica-se que se trata de uma perícia médica para constatar a condição física do Agravado e para a constatação de invalidez permanente total ou parcial por acidente ou doença, e seu real grau, a fim de se concluir acerca de valores que lhe seriam devidos a título de indenização pelo seguro.

Ora, não se pode dizer que a consulta em tela se mostra como de alta complexidade.

Deve-se compreender que, para um laudo médico em geral, que não envolve alta complexidade, a cobrança do equivalente a 13 salários mínimos é, indubitavelmente, um valor mais alto que o normal, valor que a maior parte da população já diria ser excessivo, mostrando-se, ainda, assombrosamente alto.

Conclui-se, portanto, que o valor homologado em primeira instância, de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), revela-se excessivo, pois em descompasso com o que regularmente se espera de trabalhos técnico-científicos de um médico perito em questões não consideradas de alta complexidade.

Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial.

É de se frisar que este egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes ao dos autos, já decidiu no mesmo sentido, como se vê dos seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – HONORÁRIOS PERICIAIS – PEDIDO DE REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça, no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus, devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.” (TJ-MT, AI: 1012532-79.2018.811.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: EDSON DIAS REIS, Julgado em 04/12/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL E NA CONSTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, § 3º, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3º do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I – custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II – paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou

do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” (TJ-MT, AI: 1004971-67.2019.811.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 11/12/2019)

Ademais, o art. 504 da CNGC-TJ/MT regula as condições e fixam os valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos

do art. 95, § 3º, II, do CPC:

“Art. 504. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente após a resposta dos esclarecimentos solicitados pelas partes.

(...)

§ 4º As perícias sob o manto da gratuidade seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela Corregedoria Geral de Justiça, salvo inaplicabilidade devidamente fundamentada pelo magistrado, oriunda das especificidades e particularidades da causa.”

Partindo dessas premissas, conquanto que a Resolução n. 232/2016, anote valor à espécie de perícia médica, em verdade, não é lei, trata-se de recomendação e cada caso concreto de ser visto. Nestas condições, atendendo até manifestação, concordante do próprio agravante BRADESCO VIDA PREVIDENCIA S/A, para o caso em comento, reduzo os honorários periciais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não estando obrigado o perito a aceitar este valor, competindo ao juiz, no caso, nomear outro perito que o aceite.

Posto isto, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020